Tribunal: TJDFT
Processo: 0740330-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740330-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavio Assi Goncalves Agravado: Bruno Silva de Carvalho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavio Assi Goncalves contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0735670-59.2018.8.07.0001, assim redigida: “INDEFIRO o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica de ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTÉTICA FACIAL LTDA, a fim de que o patrimônio de seu administrador responda pela dívida exequenda, uma vez que a inclusão daquela pessoa jurídica no polo passivo encontra-se "sub judice", tendo o TJDFT sobrestado liminarmente no agravo de instrumento de n.o 0723159-22.2024.8.07.0000. Lado outro, apura-se do contrato reproduzido no id. 203509134 que, muito embora o insucesso da parte credora e deste Juízo nas tentativas de localizar bens das codevedoras passíveis de penhora e na recalcitrância destas em satisfazer a obrigação exequenda, a codevedora THAISI ASSI GONÇALVES estaria alienando seus bens a terceiros, atitude que caracteriza fraude à execução. Assim, fixo em desfavor da codevedora THAISI ASSI GONÇALVES multa no percentual de 10% do valor atualizado da execução, com fundamento no artigo 774, inciso I e parágrafo único, do CPC. Considerando, ademais, que o terceiro Flávio Assi Gonçalves, CPF n.o 089.819.286-22, teria recebido em conta corrente de sua titularidade, conforme contrato de id. 203509134, a quantia de R$ 80.000,00 de titularidade da codevedora THAISI ASSI GONÇALVES, sua irmã, a título de pagamento da venda e compra objeto do negócio jurídico formalizado nos termos do aludido instrumento, determino, "ad cautelam" a realização de bloqueio, via Sistema Sisbajud, de R$ 36.545,73, nas contas bancárias do terceiro em questão. Segue relatório. Nos termos da motivação "supra", INDEFIRO, de plano, a impugnação oposta por Flávio Assi Gonçalves ao bloqueio de ativos financeiros mantidos em contas judiciais de sua titularidade. Determino a imediata transferência da quantia de R$ 278,11 bloqueada até o limite da dívida exequenda, para conta judicial vinculada a este feito e Juízo, convertendo-se o depósito, por ora, em sequestro. Fica dispensada a lavratura de termo. Precluindo a decisão, certifique-se e retornem-se os autos conclusos. Sem prejuízo, promova a parte credora o andamento do feito indicando bens da parte devedora passíveis de penhora. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 64383042) que o Juízo singular, ao determinar a medida cautelar destinada ao bloqueio de valores em conta bancária de titularidade do recorrente, desrespeitou o acórdão proferido por este Egrégio Sodalício nos autos do agravo de instrumento no 0723159-22.2024.8.07.0000, manejado pela sociedade empresária Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda, da qual é sócio administrador. Afirma que no mencionado acórdão este Egrégio Tribunal de Justiça teria decidido no sentido da necessidade de instauração do contraditório nos autos do incidente processual de origem para que fosse apurada a suposta prática de fraude à execução, de modo que a decisão interlocutória agravada, ao ordenar o bloqueio ora impugnado, afrontou o “princípio da hierarquia das decisões judiciais”. Acrescenta que o Juízo singular deliberou a respeito da medida cautelar aludida sem que tivesse sido dada oportunidade de manifestação, ao recorrente, a respeito da configuração de fraude à execução, o que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca ainda que os dados factuais trazidos aos autos do incidente processual de origem não evidenciam a prática de fraude contra credores, o que torna ilegítima a medida constritiva ordenada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja cassada a decisão interlocutória agravada, com a revogação da medida cautelar impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram coligidos aos presentes autos em virtude da afirmada gratuidade de justiça concedida na origem. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é legítima a medida cautelar deferida pelo Juízo singular nos autos do incidente processual de origem, que tem por objetivo o bloqueio de valores em conta bancária de titularidade do recorrente, de modo a assegurar a satisfação do crédito buscado pelo ora recorrido. Em relação ao alegado desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça convém notar que, em momento anterior da marcha processual, a sociedade empresária Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda interpôs agravo de instrumento (autos no 0723159-22.2024.8.07.0000) contra a decisão interlocutória que havia determinado a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença, diante do reconhecimento, pelo Juízo singular, da hipótese de sucessão empresarial em relação à codevedora originária, a saber, a sociedade empresária Odontologia Bandeirantes Ltda. A Egrégia 2a Turma deu provimento ao recurso aludido, dentre outros de igual relevância, ao fundamento de que “os elementos de prova coligidos aos autos de origem não são suficientes para demonstrar a ocorrência de desvio de finalidade, de confusão patrimonial, e de dissolução empresarial irregular da sociedade empresária Odontologia Bandeirantes Ltda”. A leitura do voto condutor proferido na ocasião permite concluir que o órgão colegiado se limitou a deliberar a respeito da viabilidade, ou não, de inclusão da pessoa jurídica pretensamente sucessora no polo passivo do cumprimento de sentença. Não houve, e nem poderia haver, diante da necessidade de respeito aos limites subjetivos e objetivos da referida iniciativa recursal, qualquer incursão a respeito da possibilidade de atingimento da esfera patrimonial do ora recorrente, na posição de sócio administrador da sociedade empresária então agravante. É preciso atentar, do mesmo modo, para a peculiaridade de que o recurso anterior foi interposto, apenas, pela pessoa jurídica, como instrumento de defesa de sua esfera jurídica, e não de terceira pessoa. No julgamento do mencionado agravo de instrumento também não foi analisada ou mesmo solucionada a questão concernente à celebração de negócio jurídico entre a devedora Thaisi Assi Gonçalves, e seu irmão, ora recorrente, pretensamente com o intuito de criar óbice indevido à satisfação do crédito buscado pelo recorrido, sendo certo que esse foi precisamente o fundamento utilizado pelo douto Juízo singular, na decisão interlocutória agravada, ao deferir a medida emergencial agora impugnada. Sabe-se que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela instância superior, como é elementar. Ocorre que, como anteriormente detalhado, no presente caso não é possível constatar a afirmada contrariedade, pelo Juízo singular, em relação ao que foi deliberado no acórdão proferido por esta Egrégia 2a Turma Cível, que se limitou, insista-se, a afastar a possibilidade de inclusão da sociedade empresária Elleva Odontologia e Estética Facial Ltda no polo passivo do cumprimento de sentença, sem qualquer incursão a respeito da relação obrigacional ou mesmo do negócio jurídico celebrado entre o ora recorrente e sua irmã, que figura na posição de devedora. No que concerne às demais alegações articuladas pelo agravante em suas razões recursais é preciso destacar que o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar não exige a prévia intimação da parte, o que poderia frustrar a eficácia da medida. Nesses casos, de acordo com a regra antevista no art. 9o, inc. I, do CPC, admite-se o contraditório diferido, podendo a parte prejudicada manifestar-se a respeito da legitimidade da constrição em momento posterior à sua efetivação. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DEFERIMENTO MANTIDO. I. Presentes os requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível a concessão da medida cautelar de arresto no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. II. Em se tratando de tutela de urgência de natureza cautelar, o contraditório pode ser diferido, na esteira do que preceitua o artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1629699, 07400641020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DECIDE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ARRESTO CAUTELAR. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A legitimidade e o interesse recursal dos agravantes evidenciam-se por serem eles as partes executadas na demanda, nos termos do art. 17 do CPC. 2. A decisão que aprecia embargos declaratórios e tão somente determina a intimação do Ministério Público, em atendimento ao disposto no art. 178 do CPC, não viola o princípio do contraditório, dada a sua natureza meramente ordinatória. 3. O deferimento de arresto cautelar não exige a intimação prévia da parte contrária, por vigorar a regra do contraditório diferido, conforme previsto no art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1778308, 07223791920238070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PRESENTES. EXCESSO DE BLOQUEIO. VERIFICADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. PREJUIZOS OU CARÁTER PROCRASTINATÓRIO NÃO DEMONSTRADOS. PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidando-se o presente caso de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte autora demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões para evidenciar que a medida de arresto de bens e/ou de ativos financeiros da parte requerida, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, sendo indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal. 2. Assiste razão ao recorrente no que se refere ao alegado excesso de bloqueio, devendo servir, deste modo, como parâmetro para a definição do quantum relativo à indisponibilidade patrimonial, o valor definido pelo Juízo de origem como forma de assegurar o resultado útil do processo. Os valores excedentes devem ser desbloqueados. 3. A medida extrema de constrição de bens, em um juízo de cognição próprio e limitado pela fase processual em que o feito se encontra, foi pautada em um aparente negócio jurídico fraudulento, em que, a princípio, o Agravante, juntamente com os demais réus da ação originária, teria se beneficiado de numerário pertencente ao Agravado, em detrimento das condições contratuais a ele oferecidas, e repassado a terceiros, circunstância que favorece a dissipação desta quantia e a inviabilidade de eventual adimplemento. Neste ponto, o Magistrado de origem teceu fundamentos lógicos e aptos a justificarem o deferimento da medida cautelar, de forma a dar a devida fundamentação para o arresto cautelar, restando, assim, afastada a insurgência quanto à negativa de prestação jurisdicional. 4. Muito embora o Código de Processo Civil consagra, expressamente, em seu artigo 9o e 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório, sendo defeso ao julgador proferir decisão sem conceder às partes oportunidade se manifestar, o mesmo diploma processual mitiga esse princípio, ao prever no art. 9o, parágrafo único, inciso I, que tal disposição não se aplica aos casos de tutela provisória de urgência, mormente para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, como na hipótese em análise. 5. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. A parte que age com litigância de má-fé utiliza procedimentos escusos com a finalidade de vencer ou prolongar o andamento do processo de forma que procrastine o feito. 5.1 Analisando os autos, não se verifica qualquer dano processual ou conduta procrastinatória que justifique a incidência de multa sob esta perspectiva. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1418908, 07404227220218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) Constata-se, assim, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É preciso acrescentar que, a despeito da pluralidade de temas examinados na decisão interlocutória ora agravada, o presente recurso tem por objetivo, singelamente, resguardar, diante da afirmada ilegitimidade da medida cautelar, a esfera patrimonial de Flavio Assi Goncalves, que atua em causa própria nos autos do incidente processual de origem (Id. 209388278). A legitimidade para interpor o presente recurso deve ser reconhecida, de modo restritivo, apenas em relação ao sujeito prejudicado com a parte da decisão interlocutória efetivamente impugnada com a iniciativa recursal. A esse respeito percebe-se que a determinação de bloqueio ora impugnada recaiu sobre montante mantido em conta bancária de titularidade exclusiva do recorrente, devidamente identificado por meio de seu Cadastro de Pessoa Física (Id. 209388281). Ocorre que não há notícias a respeito do deferimento da gratuidade de justiça em favor do ora recorrente, não sendo a ele extensível, ademais, o benefício eventualmente concedido em favor de outros sujeitos processuais, diante da sua natureza personalíssima. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA NATURAL. MENOR. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça, amparado no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 3. Tratando-se de parte menor de idade, presume-se a sua hipossuficiência econômica, devendo ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. 4. O fato de a representante legal da parte possuir atividade remunerada não pode, por si só, servir de empecilho à concessão da gratuidade de justiça à menor autora. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n o 1901833, 07144258220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFICÍO DE NATUREZA PERSONALÍSSIMA. BENESSE PLEITEADA POR MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido feito em contrarrazões aos Embargos de Declaração não deve ser conhecido, pois formulado por meio processual inadequado, restrito à resistência quanto à pretensão recursal. 2. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 3. No que tange à pretensão de reanalisar, em Embargos de Declaração, o indeferimento da gratuidade de justiça ao 1o Embargante (genitor da 2a Embargante), as questões devolvidas a exame foram devidamente apreciadas, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito. Logo, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento nesse ponto. 4. Constatada omissão no acórdão quanto à análise da gratuidade à 2a embargante (menor), os Aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder os benefícios da gratuidade de justiça apenas à infante. 5. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte realmente interessada e, não, a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou representantes processuais, com fulcro no art. 99, § 6o, do CPC/15. 6. Por se tratar de demanda ajuizada por menor, que não possui disponibilidade econômico-financeira, e considerando a natureza personalíssima do benefício pleiteado, resta devidamente demonstrada a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. 7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1856131, 07326672620238070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator